Tribunal: TJES
Processo: 5007080-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007080-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDER PEREIRA DELAROLI e outros
AGRAVADO: CANAL IMOVEIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007080-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDER PEREIRA DELAROLI, LIZANDRA SOUZA DESTEFANI

AGRAVADO: CANAL IMOVEIS LTDA, CONSTRUTORA CANAL LTDA, CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA, BRUNO NUNES DE SOUZA COLLODETTI

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ALTOE COGO - ES11721-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA - ES8258, ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A, FABIO NEFFA ALCURE - ES12330-A, ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A, ADRIESLEY ESTEVES DE ASSIS - ES14596-A, WANDERSON GONCALVES MARIANO - ES11660-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA - ES8258, ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A, FABIO NEFFA ALCURE - ES12330-A, ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A, ADRIESLEY ESTEVES DE ASSIS - ES14596-A, WANDERSON GONCALVES MARIANO - ES11660-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE
ALEXANDER PEREIRA DELAROLI e LIZANDRA SOUZA DESTEFANI

contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, nos autos de a
ção
anulatória tombada sob o nº 0000257-87.2018.8.08.0004,
movida em face de
CANAL IMÓVEIS LTDA
,
CONSTRUTORA CANAL LTDA
,
CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA
e
BRUNO NUNES DE SOUZA COLLODETTI
, extinguiu o feito em relação à construtora demandada, em razão de sua ilegitimidade passiva
“ad causam”
, nos termos do artigo 487, VI, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado (ID nº 1945922), os agravantes aduzem, em breve síntese, que versam os autos de origem sobre ação anulatória de contrato de compra e venda de imóveis firmado pelos requerentes/agravantes com os vendedores
CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA
e
BRUNO NUNES DE SOUZA COLLODETTI,
com a intermediação de
CANAL IMÓVEIS LTDA,
cujos valores foram revertidos para quitação de imóvel adquirido pelos vendedores da
CONSTRUTORA CANAL LTDA.

Alegam que foram informados por
CANAL IMÓVEIS LTDA
que o imóvel objeto de contrato de compra e venda “
pertencia a [...] Construtora Canal Ltda, mas que o imóvel estava registrado ainda em nome dos terceiros e quartos requeridos que haviam dado referido imóvel em pagamento da compra do apartamento 203, do Edifício OCEAN TOWERS ainda em construção
.” Entretanto, “
no contrato de fls. 147/157 datado de 19/02/2010 o comprador é Canal Imóveis Ltda (primeiro requerido) sendo os vendedores Cristina Collodetti de Souza e Bruno Nunes de Souza Collodetti
”.

Afirmam os agravantes que a
CONSTRUTORA CANAL LTDA e CANAL IMÓVEIS LTDA
foram arrolados como parte passiva na demanda em razão de terem o mesmo endereço comercial bem como fazerem parte do mesmo grupo empresarial, havendo ainda confusão de personalidade jurídica e atividade econômica entre as empresas.

Sustentam que a
CONSTRUTORA CANAL LTDA
é a real proprietária do imóvel dado em pagamento pela compra do apartamento do edifício Ocean Towers.

O agravado
CONSTRUTORA CANAL LTDA
apresentou contrarrazões ao ID nº 2032496, nas quais afirma não haver confusão entre as personalidades jurídicas da
CONSTRUTORA CANAL
e
CANAL IMÓVEIS
.

Salienta que figura no contrato de promessa de compra e venda apenas a ré Canal Imóveis, não existindo menção a Construtora Canal, sendo que “
a segunda empresa em nenhum momento figurou na relação jurídica material existente entre as partes, nem mesmo auxiliando na formulação do contrato
”.

Alega que ficou devidamente comprovado que o bem em discussão foi comprado pela
CANAL IMÓVEIS
dos vendedores
CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA e BRUNO NUNES DE SOUZA COLLODETTI
em 2010, e que, posteriormente, esse mesmo imóvel foi vendido aos agravantes.

Afirma não ser verídico que as empresas compartilhem o mesmo espaço: “
Enquanto a Canal Imóveis LTDA está registrada no CNPJ sob o nº 28.431.989/0001-07 e localizada na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 442, Loja “C”, Praia da Costa, Vila Velha/ES, a Construtora Canal LTDA possui CNPJ de nº 36.323.228/0001-60, com sede à Rua Ceará, nº 149, Praia da Costa, Vila Velha/ES
.”

Aduz que “
não existem evidências que apontem que o dinheiro referente ao pagamento das parcelas pelos agravantes tenha sido transferido para a conta bancária da Construtora Canal, existindo apenas comprovação de que os valores permaneceram dentro do escopo da Canal Imóveis
”.

Finalmente, requer seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão de piso que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré/agravada
CONSTRUTORA CANAL LTDA.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/07/2022 às 14:12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43269620072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente pedi vista dos autos após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

A controvérsia no reexame diz respeito à legitimidade passiva da sociedade empresária Construtora Canal Ltda na ação anulatória de contrato de compra e venda de imóveis firmado com a intermediação da corré Canal Imóveis Ltda.

Pois bem. Após análise do judicioso voto proferido pelo douto Desembargador Relator, que deu provimento ao agravo para reinserir a sobredita pessoa jurídica no polo passivo da ação sob o fundamento de que existem elementos concretos que indicam uma confusão de personalidades jurídicas e de atividades econômicas com a sociedade e também requerida Canal Imóveis Ltda, hei por bem acompanhá-lo integralmente.

Conforme muito bem salientado no voto condutor, a legitimidade das partes, como pressuposto processual subjetivo de validade, é aferida à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas afirmações contidas na inicial, dispensando a incursão no mérito da demanda ou a instrução probatória.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVOS INTERNOS NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE AGRAVADA E NÃO CONHECERAM DO APELO MANEJADO PELA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES.

1. O Tribunal local, ao apreciar a controvérsia, abordou a questão relacionada à suficiência da documentação juntada aos autos para a aferição da legitimidade ativa, a denotar o prequestionamento das matérias debatidas no recurso especial. Necessário provimento do agravo interno, com a consequente análise, de plano, do recurso especial.

2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes.

2.1. Hipótese em que o Tribunal local, ao apreciar as condições da ação, não se valeu da acima referida teoria da asserção, na medida em que condicionou o reconhecimento da legitimidade ativa à juntada de documento apontado na inicial como inexistente e de impossível produção pela autora, diante das particularidades da causa.

2.2. Presença de documentos que, desde logo, permitem a aferição da legitimidade ativa.

3. Agravo interno de fls. 2064-2073, e-STJ, provido, para conhecer do agravo (art. 1.042 do CPC/2015) e, desde logo, dar provimento ao recurso especial de fls. 1736-1748, e-STJ. Agravo interno de fls. 2076-2087, e-STJ, prejudicado.

(AgInt no AREsp n. 1.141.325/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Para rediscutir a legitimidade ativa ad causam da agravada da forma pretendida seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em interpretação de cláusulas contratuais e rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.926.225/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022)

No caso em debate, o autor agravante justifica a pertinência subjetiva da lide, tanto em relação à Construtora Canal Ltda como também da Canal Imóveis Ltda, tendo em vista que, além de fazerem parte do mesmo grupo econômico empresarial, fora detectado na relação jurídica contratual uma confusão de personalidades e atividades econômicas entre as sociedades empresárias.

Ora, não é verificável, de plano, a ausência de legitimidade passiva, uma vez que, sem antecipar qualquer valoração em torno da matéria de fundo, a narrativa exposta na peça exordial da ação originária coloca a agravada como responsável pelo negócio jurídico contratualmente firmado.

Nesse contexto, a despeito do que irá revelar a instrução probatória acerca da participação individualizada de cada parte no processo, todos, sem exceção, possuem legitimidade passiva na demanda anulatória.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe dou provimento, nos exatos termos do voto do Relator.

É como voto.

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007080-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTES
: ESPÓLIO DE ALEXANDER PEREIRA DELAROLI, LIZANDRA SOUZA DESTEFANI

AGRAVADOS
: CANAL IMÓVEIS LTDA, CONSTRUTORA CANAL LTDA, CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA, BRUNO NUNES DE SOUZA COLLODETTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE
ALEXANDER PEREIRA DELAROLI e LIZANDRA SOUZA DESTEFANI

contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, nos autos de a
ção anulatória tombada sob o nº 0000257-87.2018.8.08.0004,
movida em face de
CANAL IMÓVEIS LTDA
,
CONSTRUTORA CANAL LTDA
,
CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA
e
BRUNO NUNES DE SOUZA COLLODETTI
, extinguiu o feito em relação à construtora demandada, em razão de sua ilegitimidade passiva
“ad causam”
, nos termos do artigo 487, VI, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado (ID nº 1945922), os agravantes aduzem, em breve síntese, que versam os autos de origem sobre ação anulatória de contrato de compra e venda de imóveis firmado pelos requerentes/agravantes com os vendedores
CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA
e
BRUNO NUNES DE SOUZA COLLODETTI,
com a intermediação de
CANAL IMÓVEIS LTDA,
cujos valores foram revertidos para quitação de imóvel adquirido pelos vendedores da
CONSTRUTORA CANAL LTDA.

Alegam que foram informados por
CANAL IMÓVEIS LTDA
que o imóvel objeto de contrato de compra e venda “
pertencia a [...] Construtora Canal Ltda, mas que o imóvel estava registrado ainda em nome dos terceiros e quartos requeridos que haviam dado referido imóvel em pagamento da compra do apartamento 203, do Edifício OCEAN TOWERS ainda em construção
.” Entretanto, “
no contrato de fls. 147/157 datado de 19/02/2010 o comprador é Canal Imóveis Ltda (primeiro requerido) sendo os vendedores Cristina Collodetti de Souza e Bruno Nunes de Souza Collodetti
”.

Afirmam os agravantes que a
CONSTRUTORA CANAL LTDA e CANAL IMÓVEIS LTDA
foram arrolados como parte passiva na demanda em razão de terem o mesmo endereço comercial bem como fazerem parte do mesmo grupo empresarial, havendo ainda confusão de personalidade jurídica e atividade econômica entre as empresas.

Sustentam que a
CONSTRUTORA CANAL LTDA
é a real proprietária do imóvel dado em pagamento pela compra do apartamento do edifício Ocean Towers.

O agravado
CONSTRUTORA CANAL LTDA
apresentou contrarrazões ao ID nº 2032496, nas quais afirma não haver confusão entre as personalidades jurídicas da
CONSTRUTORA CANAL
e
CANAL IMÓVEIS
.

Salienta que figura no contrato de promessa de compra e venda apenas a ré Canal Imóveis, não existindo menção a Construtora Canal, sendo que “
a segunda empresa em nenhum momento figurou na relação jurídica material existente entre as partes, nem mesmo auxiliando na formulação do contrato
”.

Alega que ficou devidamente comprovado que o bem em discussão foi comprado pela
CANAL IMÓVEIS
dos vendedores
CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA e BRUNO NUNES DE SOUZA COLLODETTI
em 2010, e que, posteriormente, esse mesmo imóvel foi vendido aos agravantes.

Afirma não ser verídico que as empresas compartilhem o mesmo espaço: “
Enquanto a Canal Imóveis LTDA está registrada no CNPJ sob o nº 28.431.989/0001-07 e localizada na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 442, Loja “C”, Praia da Costa, Vila Velha/ES, a Construtora Canal LTDA possui CNPJ de nº 36.323.228/0001-60, com sede à Rua Ceará, nº 149, Praia da Costa, Vila Velha/ES
.”

Aduz que “
não existem evidências que apontem que o dinheiro referente ao pagamento das parcelas pelos agravantes tenha sido transferido para a conta bancária da Construtora Canal, existindo apenas comprovação de que os valores permaneceram dentro do escopo da Canal Imóveis
”.

Finalmente, requer seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão de piso que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré/agravada
CONSTRUTORA CANAL LTDA.

Pois bem.

Por considerar que os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelo agravante.

O cerne da matéria devolvida à apreciação desta instância revisora se resume em analisar a
legitimidade
da pessoa jurídica agravada
CONSTRUTORA CANAL LTDA
para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Verifica-se dos autos que o Juízo “
a quo
” entendeu pela ilegitimidade passiva da agravada
CONSTRUTORA CANAL LTDA
, nos seguintes termos:

“
Entendo que de fato a Construtora Canal Imóveis LTDA, embora ostente o mesmo elemento fantasia da Corretora de imóveis e faça parte do grupo empresarial, não deva figurar no polo passivo, tendo em vista não ter figurado no contrato, sequer como intermediador da venda”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, segundo a qual a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial"
(AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015). (AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão d
o
Tribunal a quo
está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
2. A Corte de origem, analisando as alegações constantes da inicial e o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que tanto a recorrente quanto a pessoa jurídica que consta do contrato de compra e venda responsabilizaram-se, perante a autora, pela entrega do imóvel, de modo que fica patente a legitimidade passiva da recorrente.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020)
(grifei)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DE EMPRESA CONSTRUTORA DO GRUPO DIANTE DA ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO NEGOCIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
[...] (AgInt no REsp 1651138/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018).
2. A narrativa estampada no instrumento da demanda é suficiente para aferir a pertinência subjetiva da agravada Sá Cavalcante Construtora Ltda. (SC2 Shopping Praia da Costa LTDA.) para figurar no polo passivo do processo
,
já que a consumidora lhe imputa participação ativa na cadeia de consumo
.
3. Recurso provido para, reformando as decisões agravadas, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela agravada Sá Cavalcante Construtora Ltda. (SC2 Shopping Praia da Costa LTDA), extirpando, assim, a condenação da agravante no pagamento de honorários advocatícios arbitrados.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004266, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Assim, a legitimidade
ad causam
decorre do liame existente entre a pessoa que pede a tutela jurisdicional e o direito indicado como ameaçado ou violado na petição inicial. Consequentemente, independente da efetiva ocorrência do dano e do dever de reparação – que deverá ser apurado no curso do processo, a partir da instrução probatória – as partes são legítimas quando as situações jurídicas das mesmas, consideradas
in status assertionis,
coincidem com as respectivas situações legitimantes.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO TEORIA DA ASSERÇÃO NÃO OBSERVÂNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, deve ser analisada in statu assertionis, ou seja, cabe ao julgador analisar as alegações autorais reputando-as abstratamente verossímeis, sem, contudo, confrontá-las com as provas então colacionadas, para, assim, aferir se presentes as condições da ação no quadro abstrato narrado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021) (grifei)

Desse modo, compulsando com atenção os autos, verifica-se que as empresas
CONSTRUTORA CANAL LTDA
e
CANAL IMÓVEIS LTDA
fazem parte do mesmo grupo econômico, e possuem sócios em comum: Sebastião Canal e Patrick Klein Canal.

No presente feito,
as empresas demandadas
apresentam sua defesa conjuntamente, como se verifica da contestação ao ID nº 1946108 e das contrarrazões de ID nº 2032496.

No contrato social de
CANAL IMÓVEIS LTDA,
acostado ao ID nº 2032499, lê-se no rodapé: “
Construção e incorporação, compra e venda de imóveis
”, apesar de na Cláusula Primeira constar “compra e venda de imóveis próprios” e “corretagem na compra, venda e avaliação de imóveis”, entre outros objetivos sociais, mas
não
construção ou incorporação de imóveis.

Já no contrato social de
CONSTRUTORA CANAL LTDA,
acostado ao ID nº 1946112, lê-se no rodapé o mesmo texto: “
Construção e incorporação, compra e venda de imóveis
”. Na Cláusula Terceira, entre os objetivos sociais, estão “incorporação de empreendimentos imobiliários”, “construção de edifícios”, “compra e venda de imóveis próprios” e “corretagem na compra, venda e avaliação de imóveis”, entre outros.

Ressalte-se que o endereço que consta no rodapé em ambos os contratos sociais é o mesmo: “
Av. Antônio Gil Veloso, 442 - Praia da Costa – Vila Velha – ES – 29.101-010
”.

A Cláusula Primeira do Contrato Social de
CONSTRUTORA CANAL LTDA
também indica a Av. Antônio Gil Veloso, nº 442 como endereço da empresa, a despeito da posterior mudança, apontada pela empresa em suas contrarrazões.

Também consta no rodapé de ambos os contratos sociais o sítio eletrônico “www.construtoracanal.com.br”.

O contrato de compra e venda de imóvel firmado entre a vendedora
CANAL IMÓVEIS LTDA
e os compradores
CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA e BRUNO NUNES DE SOUZA COLLODETTI
(ID nº 1946084), que tem como objeto um apartamento do Edifício Ocean Towers, que era construído pela
CONSTRUTORA CANAL LTDA,
prevê na Cláusula 4.2 que “
A unidade imobiliária comprometida será construída pela VENDEDORA”
. O contrato também inclui cláusulas “07 – Da construção”, “08- Visitas à obra” e “10 – Conclusão das obras”. Relembro que, de acordo com o contrato social da empresa, a atividade de construção
não
é realizada por
CANAL IMÓVEIS LTDA,
e sim por
CONSTRUTORA CANAL LTDA.

Todos esses elementos, a meu ver, corroboram a tese dos agravantes de que há
confusão de personalidade jurídica e atividade econômica entre as empresas.

Ademais, no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre os vendedores
CRISTINA COLLODETTI DE SOUZA e BRUNO NUNES DE SOUZA COLLODETTI
e os agravantes (ID nº 1946132), cujo objeto
é
o imóvel localizado em Anchieta/ES, que havia sido dado como parte do pagamento do apartamento do Edifício Ocean Towers, figura como procurador dos vendedores
ANTÔNIO RONIVAN SAVERGNINI,
sócio administrador de
CONSTRUTORA CANAL LTDA,
que não figura como sócio de
CANAL IMÓVEIS LTDA
no contrato social desta empresa. É o sr.
SAVERGNINI
, de fato, quem assina o contrato.

A meu sentir, tal elemento coaduna-se à alegação de que o imóvel localizado em Anchieta/ES, negociado com os agravantes, pertencia à
CONSTRUTORA CANAL LTDA,
ainda que no contrato de promessa de compra e venda figurasse a empresa
CANAL IMÓVEIS LTDA.
É aparente que as empresas participaram da relação contratual com os agravantes em estreita parceria econômica.

Com base nisso, ressalvando digressões acerca dos pleitos autoriais na origem, entendo que há elementos para considerar pertinentes as alegações dos agravantes quanto à legitimidade passiva da empresa agravada
CONSTRUTORA CANAL LTDA
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ALEXANDER PEREIRA DELAROLI e LIZANDRA SOUZA DESTEFANI
para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada para reconhecer a legitimidade passiva da
CONSTRUTORA CANAL LTDA
,
extirpando a condenação dos agravantes em honorários advocatícios
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/07/2022 às 14:12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43270920072022
.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA E ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, segundo a qual a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida.

2. Assim, a legitimidade
ad causam
decorre do liame existente entre a pessoa que pede a tutela jurisdicional e o direito indicado como ameaçado ou violado na petição inicial. Consequentemente, independente da efetiva ocorrência do dano e do dever de reparação – que deverá ser apurado no curso do processo, a partir da instrução probatória – as partes são legítimas quando as situações jurídicas das mesmas, consideradas
in status assertionis,
coincidem com as respectivas situações legitimantes.

3. A documentação acostada aos autos corrobora a tese dos agravantes de que há confusão de personalidade jurídica e atividade econômica entre as empresas CONSTRUTORA CANAL LTDA e CANAL IMÓVEIS LTDA.

4. É aparente que as empresas participaram da relação contratual com os agravantes em estreita parceria econômica.

5. Ressalvando digressões acerca dos pleitos autoriais na origem, entendo que há elementos para considerar pertinentes as alegações dos agravantes quanto à legitimidade passiva da empresa agravada
CONSTRUTORA CANAL LTDA
.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.